Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. FASE EXECUTIVA. TRANSCURSO DO TEMPO. 20 ANOS DEPOIS. TEORIA DA SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLADA. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, observada a capacidade contributiva do alimentante e necessidade do alimentado.
2. In casu, a sentença que homologou o acordo estabelecido entre o casal, dispondo sobre a obrigatoriedade do pagamento de alimentos pelo executado, foi proferida no ano de 2000, ao passo que o cumprimento de sentença foi iniciado em 16 de março do corrente ano, ou seja, vinte anos depois. Diante do transcurso injustificado do tempo para início do cumprimento de sentença, evidencia-se a configuração da supressio.
3. A supressio nada mais é do que um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva e consiste na perda de um direito pela falta de seu exercício por razoável lapso temporal. Refere-se exclusivamente a um comportamento omissivo, ou seja, a não atuação da parte gerando a ineficácia do direito correspondente.
4. Verificada a violação à boa-fé objetiva e abuso no exercício do direito por parte da exequente, que somente requer o cumprimento de sentença que lhe garante verba destinada a seu sustento vinte anos após a prolação da sentença, necessária a extinção do feito.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.